Tribunal: STJ
Processo: 0803095-71.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876107 - AL (2025/0078209-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CICERO HENRIQUE FARIAS SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:28:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 95158b66-dbcb-455b-bc70-41f5fb76d436

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876107 - AL (2025/0078209-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CICERO HENRIQUE FARIAS SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por
embargos declaratórios
CICERO HENRIQUE FARIAS
SILVA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ACORDO CELEBRADO
SÚMULA 284/STF.
ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. SÚMULA 83 /STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que " o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
(EDcl no AgInt no AREsp anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita"
Documento eletrônico VDA51736441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 12:17:42
Código de Controle do Documento: 112f40f1-be3c-4f47-9755-d0f3c10b5b4f

2.426.831/AL, Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Terceira
Turma, julgado em , DJEN de
.
3. Agravo interno a que se
20/2/2025) 17/2/2025
nega provimento." (e-STJ fls. 425)

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos, aduzindo.
de inicio, que demonstrou a violação ao
do CPC pelo acórdão da Corte de origem, de
art. 1.0225
modo que deve ser afastada a Súmula 284/STF.
Afirma que expôs todos os fatos e fundamentos de sua irresignação, na medida em que
rebateu fundamentadamente cada um dos termos arguidos nas decisões do Tribunal a quo,
permitindo assim, a exata compreensão da controvérsia levantada.
Defende que impugnou o fundamento de que a decisão interlocutória no juízo de base
viola os direitos e prerrogativas dos advogados, aos seus direitos de honorários advocatícios e a
não observância dos critérios de responsabilidade civil e ainda fundamentou que advogado estava
agindo por interesse próprio e não dos seus clientes, apontando violação aos
do Código de
art. 14
Ética e Disciplina da OAB,
§4o e 34, VIII do Estatuto da OAB (
e
§14
art. 22,
Lei 8.906/94) art. 85,
do CPC;
o, §1o, 2o 3 43 da
o e 7o-B da
e
187 e 927
art. 1
lei 13.869/2019, art. 7
Lei 8.906/94 art. 186,
do Código Civil, não havendo que se falar em aplicação das Súmulas 283 e 284/STF ao presente
caso.
Requer-se, portanto, que a decisão embargada seja reformada para determinar a
suspensão imediata das ações individuais, pois a continuidade dos processos individuais sem a
devida suspensão acarreta prejuízos irreparáveis às vítimas.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls. 434
/446).
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 450/601, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no
§2o,
art. 1.026,
do CPC.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, quanto à alegação do recorrente de que demonstrou a violação ao art. 1.022
do CPC pelo acórdão da Corte de origem, de modo que deve ser afastada a
a
Súmula 284/STF,
Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte fundamentação:

"Conforme constou na decisão agravada, de início, no que toca à alegada
ofensa ao
do CPC, não assiste razão à recorrente. A Corte de origem
art. 1.022
dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram submetidas, motivo
Documento eletrônico VDA51736441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 12:17:42
Código de Controle do Documento: 112f40f1-be3c-4f47-9755-d0f3c10b5b4f

pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou
obscuridade.
Ademais, a recorrente, ao apontar violação do dispositivo acima citado,
limitou-se a alegar genericamente que o acórdão recorrido foi omisso e
contraditório, sem apontar em que consistiu a omissão ou contradição. Frise-
se que a especificação das omissões apenas foi trazida pelo recorrente nas
razões do presente agravo interno, o que não se admite.
Tal situação atrai a incidência da
segundo a qual é
Súmula 284/STF,
inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (e-STJ fls.
426)

Já em em relação à alegada violação aos direitos e prerrogativas dos advogados, na
decisão monocrática, houve aplicação da
o que não foi objeto de impugnação
Súmula 283/STF,
no agravo interno, não havendo que se falar em omissão no acordão recorrido, portanto.
Por fim, quanto ao requerimento de suspensão imediata das ações individuais, trata-se
de matéria alheia ao objeto em discussão no presente recurso, sendo vedado à parte inovar em sede
de embargos de declaração.
Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado na espécie.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
Documento eletrônico VDA51736441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 12:17:42
Código de Controle do Documento: 112f40f1-be3c-4f47-9755-d0f3c10b5b4f

DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Quanto à multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1026,
CPC/2015,
entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não se evidencia o
intento protelatório do recurso integrativo, de modo que a insurgência, nos termos em que aduzida,
não se revela apta a ensejar a aplicação da multa por conduta processual indevida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51736441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 12:17:42
Código de Controle do Documento: 112f40f1-be3c-4f47-9755-d0f3c10b5b4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.876.107 / AL
Número Registro: 2025/0078209-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07102399020208020001 08030957120238020000 7102399020208020001 8030957120238020000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CICERO HENRIQUE FARIAS SILVA
ADVOGADOS : FABIANO NEVES MACIEYWSKI - PR029043
JULIANA BARATA PROCÓPIO FINATTI - PR051423
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CICERO HENRIQUE FARIAS SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
Documento eletrônico VDA52003076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:11
Código de Controle do Documento: 7e7be580-e253-4b0a-84cd-8bfeb6155ccc

ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:11
Código de Controle do Documento: 7e7be580-e253-4b0a-84cd-8bfeb6155ccc